Tribunal: TJPA
Processo: 0895805-13.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0895805-13.2024.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO CARMO SILVA DA ROCHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade integral do contrato celebrado com instituição financeira e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 6 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem prova pericial; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios são abusivos; (iii) determinar se é válida a capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária; (iv) verificar a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro; (v) aferir a validade das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato; e (vi) analisar a adequação da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta o cerceamento de defesa, pois a controvérsia envolve matéria predominantemente de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.

4.

Reconhece a licitude dos juros remuneratórios quando não demonstrada abusividade concreta, sendo insuficiente a mera comparação com a média de mercado, conforme orientação do STJ.

5.

Afirma que a taxa contratada não se mostra significativamente superior à média de mercado, inexistindo prova de desvantagem exagerada ao consumidor.

6.

Declara abusiva a capitalização diária de juros quando ausente a informação da taxa diária no contrato, por violação ao dever de informação.

7.

Determina a substituição da capitalização diária pela mensal, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.

Valida a cobrança de tarifa de cadastro quando realizada no início do relacionamento contratual e prevista em norma do sistema financeiro.

9.

Reconhece a legalidade das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e inexistente onerosidade excessiva.

10.

Mantém os honorários sucumbenciais diante da sucumbência mínima da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 85, §2º, e 98, §3º; CDC, art. 51, §1º; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema repetitivo); STJ, REsp 2.009.614/SC; STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ, REsp 1.826.463/SC; STJ, Tema 958; STJ, Tema 620; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 566.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARIA DO CARMO SILVA DA ROCHA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, que, nos autos da
ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada
, julgou
totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito ajuizada por
MARIA DO CARMO SILVA DA ROCHA
em face de
BANCO PAN S/A
.

Declaro a validade e a legalidade integral do Contrato de Financiamento número 106903532, devendo prevalecer o valor original das prestações, os juros remuneratórios e a capitalização, bem como as tarifas de cadastro, avaliação e registro.

Condeno a Autora,
MARIA DO CARMO SILVA DA ROCHA
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do Réu, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 57.008,64), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, em razão da Justiça Gratuita previamente deferida à Autora (ID 133870091), a exigibilidade de tais verbas de sucumbência resta suspensa, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

(...)

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial contábil, a qual reputa indispensável para comprovação da cobrança de encargos abusivos, especialmente quanto à capitalização de juros, tarifas e encargos moratórios, requerendo, assim, a cassação da sentença.

No mérito, sustenta: (i) a abusividade da capitalização diária de juros, por ausência de indicação da taxa diária no contrato, em afronta ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (ii) a abusividade dos juros remuneratórios, fixados em patamar superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central; (iii) a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro, ante a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e violação ao dever de informação; (iv) a abusividade das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 958; e (v) a necessidade de revisão da verba honorária sucumbencial, por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da condição de hipossuficiência da apelante.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a consequente repetição do indébito e inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante alega ser imprescindível a realização de instrução probatória, com o objetivo de comprovar a alegada abusividade das cláusulas contratuais.

Sem razão.

No caso em análise, constata-se que a pretensão autoral limita-se à redução dos juros remuneratórios, bem como à verificação de abusividade na capitalização mensal dos juros e na cobrança indevida de comissão de permanência. Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, que não exige a produção de prova pericial contábil.

Diante disso, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se: (i) à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) à suposta abusividade da capitalização diária de juros; (iii) à alegação de juros remuneratórios acima da média de mercado; (iv) à legalidade da cobrança de tarifa de cadastro; (v) à validade das cobranças relativas à avaliação do bem e registro do contrato; e (vi) à revisão dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Passo à análise pormenorizada das insurgências recursais.

3.1.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Todavia, excepcionalmente, admite-se a revisão das taxas contratadas. Atualmente, ambas as Turmas de Direito Privado do STJ consolidaram o entendimento de que a taxa de juros contratada não pode ser considerada abusiva apenas com base na comparação com a taxa média de mercado ou na mera alegação de peculiaridades do caso concreto, sem fundamentação adequada.

Nesse sentido, o STJ estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5-
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
QUARTA TURMA
, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 2,53% ao mês e 34,99% ao ano, sem extrapolar em muito a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central
[1]
, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores.

Desse modo, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não superam em muito a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, não cabendo a limitação dos juros.

3.2.

Capitalização Diária de Juros Remuneratórios.

O apelante alega abusividade na capitalização diária dos juros, sem a devida informação da taxa aplicada, o que configura prática abusiva.

Assiste-lhe razão. A 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.826.463/SC, definiu que a capitalização diária é abusiva quando a taxa diária não é informada adequadamente no contrato. Veja-se a ementa do referido julgamento:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ).
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE
.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

No caso dos autos, o item 1.1 do Contrato prevê expressamente que a periodicidade dos juros remuneratórios seria diária (ID 33018540 - Pág. 5), no entanto, no campo “Características da Operação” inexiste informação a respeito da taxa diária de juros a ser aplicada.

Assim, ante a falta de indicação clara da taxa diária, resta configurada a violação ao dever de informação, razão pela qual reconheço a abusividade da capitalização diária e determino que seja aplicada a capitalização mensal, em conformidade com a Súmula 539
[2]
do STJ.

3.3.

Registro do Contrato e Avaliação do Bem.

No tocante a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 06/12/2018 – TEMA 958, considerou válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, além de não resultar em onerosidade excessiva.

No caso em análise, foi cobrada a quantia de R$ 368,33 referente ao Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito. Inicialmente, não vislumbro a onerosidade excessiva no valor cobrado, na medida em que o Apelante apesar de questionar o valor cobrado, deixa de fazer prova de quanto seria o valor desse encargo caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. No caso concreto, vislumbro nos autos comprovação de que o Banco réu efetivamente prestou o serviço, por meio da apresentação do Certificado de Licenciamento do Veículo (ID 33018515 - Pág. 1), não configurando abusividade na cobrança.

Dito isto, impõe-se a manutenção da sentença.

No que tange à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, é certo que se trata de encargo válido quando expressamente pactuada e demonstrada a efetiva prestação do serviço, considerando que o veículo, dado em garantia fiduciária, era usado (ano/modelo 2021/2022), cujo valor de mercado deve ser aferido no momento da transação, observando-se a natural depreciação de seu preço e o estado de conservação do bem. Na hipótese dos autos, foi apresentado o Termo de Avaliação de Veículo o que legitima a cobrança pela efetiva prestação do serviço, não merecendo reforma a sentença.

3.4.

Da tarifa de cadastro.

Analisando o contrato, verifica-se a cobrança de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de tarifa de cadastro. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (TEMA 620), fixou a tese de que é válida a cobrança da tarifa de cadastro expressamente prevista em ato normativo da autoridade monetária, desde que realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Esse entendimento foi consolidado na Súmula 566 do STJ:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

No caso concreto, considerando que o contrato foi firmado no ano de 2024, é legítima a cobrança da referida tarifa, uma vez que foi imposta no início do relacionamento contratual com o ora apelante, não merecendo reforma a sentença, também neste ponto.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO exclusivamente para declarar a abusividade da capitalização diária de juros, determinando a aplicação da capitalização mensal, com a consequente restituição simples dos valores pagos a maior, se houver, a ser apurada em liquidação de sentença.

Mantenho o restante da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Tendo em vista a sucumbência mínima da parte ré, mantém-se a condenação da parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
–
consultado em 01/04/2025

[2]
S
ú
mula 539, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior
à
anual em contratos celebrados com institui
çõ
es integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Belém, 23/04/2026